Tribunal: TJBA
Processo: 8036695-61.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036695-61.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ANANDA ATMAN AZEVEDO DOS SANTOS CHAVES

APELADO: GERSON WENCESLAU DOS ANJOS DE JESUS

Advogado(s)
:
RAMON DAVID DE ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. ABASTECIMENTO DE ÁGUA. EMBASA. REDUÇÃO DO FORNECIMENTO EM DIVERSOS BAIRROS DE SALVADOR. FATO PÚBLICO E NOTÓRIO. REPORTAGENS JORNALÍSTICAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESABASTECIMENTO PROLONGADO. DANO MORAL CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO NA QUALIDADE DA ÁGUA AFASTADA POR PROVA TÉCNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

Caso em exame.
Apelação interposta por concessionária de serviço público de abastecimento de água contra sentença que, em ação indenizatória, reconheceu falha na prestação do serviço decorrente do desabastecimento de água em bairro da cidade de Salvador, condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. A decisão de origem afastou, contudo, o pedido indenizatório relacionado à alegada alteração na qualidade da água fornecida.

Questão em discussão.
Definir se restou configurada falha na prestação do serviço público essencial de abastecimento de água apta a ensejar indenização por danos morais, bem como se devem prosperar as alegações da concessionária acerca da inexistência de prova do fato constitutivo do direito do consumidor, da regularidade da prestação do serviço e da ausência de dano moral indenizável.

Razões de decidir.
Caracterizada a relação de consumo, aplicam-se as normas do CDC. As reportagens juntadas aos autos demonstram a redução do fornecimento de água em diversos bairros de Salvador, incluindo o da autora, fato público e admitido pela própria concessionária, não comprovada a regularidade do serviço. A sentença corretamente afastou a alegação de alteração da qualidade da água com base em nota técnica da Secretaria de Saúde. Por outro lado, o desabastecimento prolongado configura falha na prestação do serviço essencial e enseja dano moral, mantida a indenização fixada em R$3.000,00, valor inferior aos patamares usualmente adotados por este Tribunal.

Dispositivo e tese.
Recurso conhecido e não provido. Mantida integralmente a sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço público de abastecimento de água e condenou a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

Legislação e jurisprudência citadas.
CF/1988, art. 37, §6º. CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 22. STJ, REsp 1.245.550/MG. TJBA, Apelação nº 8076074-43.2020.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
8036695-61.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e como apelado GERSON WENCESLAU DOS ANJOS DE JESUS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,